Tribunal: TJDFT
Processo: 0746698-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0746698-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DE APOIO AOS SERV PUB PENS E APOS AGENC DE SEG E PLANOS DE SAUDE EST MUN E FED DO EST DO RIO DE JANEIRO, UNIMED ANGRA DOS REIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA, UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO EMBARGADO: JESSICA SILVA FERNANDES, ITALO LACERDA FERNANDES DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 23828395- Pág.1/4 no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora